Tribunal: TJPA
Processo: 0803302-60.2022.8.14.0133
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7780 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2026-05-18
Data de publicação: 2026-05-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0803302-60.2022.8.14.0133

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: MARIZETE FRANCA GOMES

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA. FAIXA 1. VÍCIOS CONSTRUTIVOS. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL. AGENTE EXECUTOR DO FAR. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto por Banco do Brasil S.A. contra decisão monocrática que conheceu da apelação cível e lhe deu parcial provimento apenas para reduzir a indenização por danos morais de R$ 10.000,00 para R$ 5.000,00, mantendo a sentença que, em ação indenizatória ajuizada por Marizete Franca Gomes, condenou a instituição financeira ao pagamento de R$ 7.005,17 por danos materiais decorrentes de vícios construtivos em imóvel adquirido no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida — Faixa 1. O agravante sustenta ilegitimidade passiva, ausência de responsabilidade por vícios construtivos, inexistência de dano material e descabimento da indenização por dano moral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (i) estabelecer se o Banco do Brasil S.A. possui legitimidade passiva para responder por vícios construtivos em imóvel do Programa Minha Casa Minha Vida — Faixa 1; (ii) determinar se a instituição financeira responde objetivamente pelos danos decorrentes da entrega de imóvel com vícios construtivos; (iii) verificar se o laudo técnico é suficiente para comprovar e quantificar os danos materiais; e (iv) definir se os vícios construtivos em imóvel destinado à moradia popular configuram dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O Banco do Brasil S.A. possui legitimidade passiva quando atua, no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida — Faixa 1, como agente executor de política pública habitacional vinculada ao Fundo de Arrendamento Residencial, e não como mero agente financeiro intermediário.

4.

A responsabilidade da instituição financeira decorre da falha na prestação do serviço e de sua integração à cadeia de fornecimento, sendo aplicável o art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, sem necessidade de fundamentar a condenação em solidariedade presumida.

5.

A responsabilidade objetiva exige a comprovação do defeito na prestação do serviço, do dano e do nexo causal, elementos configurados quando o consumidor recebe imóvel popular com vícios construtivos que comprometem sua segurança, salubridade, funcionalidade ou habitabilidade.

6.

O dano material por vício construtivo não depende de desembolso prévio do consumidor com reparos, pois pode corresponder ao custo necessário para devolver o imóvel ao estado adequado de uso, especialmente quando a parte é vulnerável e o bem se destina à moradia.

7.

O laudo técnico detalhado e não infirmado por impugnação técnica específica comprova os vícios construtivos e quantifica os danos materiais, justificando a manutenção da condenação no valor de R$ 7.005,17.

8.

Os vícios construtivos em imóvel destinado à moradia popular ultrapassam o mero aborrecimento, pois frustram a legítima expectativa de habitação digna e atingem esfera existencial relacionada à segurança, intimidade, saúde, estabilidade familiar e dignidade do consumidor.

9.

A indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 observa os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, sem gerar enriquecimento indevido e sem esvaziar a função compensatória e pedagógica da reparação.

10.

O agravo interno que apenas reitera teses já examinadas na apelação e na decisão monocrática, sem indicar erro de premissa, distinção fática relevante, superação jurisprudencial ou violação normativa, não justifica a reforma do decisum.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12.

Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O Banco do Brasil S.A. possui legitimidade passiva para responder por vícios construtivos em imóvel do Programa Minha Casa Minha Vida — Faixa 1 quando atua como agente executor da política habitacional vinculada ao FAR.

2.

A instituição financeira responde objetivamente pelos danos decorrentes de vícios construtivos em imóvel habitacional quando sua atuação integra a cadeia de fornecimento e há falha na prestação do serviço.

3.

O dano material por vício construtivo pode ser comprovado por laudo técnico que estime os reparos necessários, independentemente de desembolso prévio pelo consumidor.

4.

A entrega de imóvel popular com vícios construtivos que comprometem a moradia digna configura dano moral indenizável e supera o mero aborrecimento.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 6º; CDC, art. 14; CC, art. 265; CPC, arts. 932 e 1.021; RITJPA, art. 133, XI, “d”, e XII, “d”.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 2.096.804/PE, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 29.04.2024, DJe 02.05.2024; STJ, AgInt nos EDcl no REsp 2.088.069/RS, Rel. Min. Marco Buzzi, 4ª Turma, DJe 07.03.2024; STJ, AREsp 2.169.691, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, DJe 26.09.2022; STJ, REsp 1.646.130/PE; STJ, AgInt no REsp 1.519.744/PB; STJ, Súmula 568; TJPA, Apelação Cível nº 0801961-96.2022.8.14.0133, Rel. Desª Antonieta Maria Ferrari Mileo, 1ª Turma de Direito Privado, j. 10.11.2025; TJPA, Apelação Cível nº 0803462-85.2022.8.14.0133, Rel. Des. José Antonio Ferreira Cavalcante, 1ª Turma de Direito Privado, j. 15.12.2025; TJPA, Apelação Cível nº 0803093-91.2022.8.14.0133, Rel. Desª Antonieta Maria Ferrari Mileo, 1ª Turma de Direito Privado, j. 02.02.2026; TJPA, Apelação Cível nº 0803577-09.2022.8.14.0133, Rel. Des. Leonardo de Noronha Tavares, 1ª Turma de Direito Privado, j. 02.03.2026; TJPA, Apelação Cível nº 0802700-69.2022.8.14.0133, Rel. Des. Constantino Augusto Guerreiro, 1ª Turma de Direito Privado; TJPA, Apelação Cível nº 0801714-18.2022.8.14.0133, Rel. Des. José Antonio Ferreira Cavalcante, 1ª Turma de Direito Privado, j. 02.02.2026; TJPA, Apelação Cível nº 0805824-60.2022.8.14.0133, Relª Desª Antonieta Maria Ferrari Mileo, 1ª Turma de Direito Privado, j. 26.01.2026.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 1ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará em plenário virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL
, nos termos do voto da
Exmo. Desembargador Alex Pinheiro Centeno.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno interposto por BANCO DO BRASIL S.A., ao ID 35000915, contra decisão monocrática de ID 34405763, proferida nos autos da Apelação Cível nº 0803302-60.2022.8.14.0133, manejada contra sentença de ID 32894988, oriunda da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marituba/PA, nos autos da ação indenizatória ajuizada por MARIZETE MOURA DE FRANCA, constando na autuação recursal como MARIZETE FRANCA GOMES, em face do ora agravante BANCO DO BRASIL S.A.

A decisão monocrática de ID 34405763 conheceu do recurso de apelação e lhe deu parcial provimento, exclusivamente para reduzir o valor da indenização por danos morais de R$ 10.000,00 para R$ 5.000,00, mantendo, no mais, a sentença de primeiro grau, inclusive quanto à legitimidade passiva do Banco do Brasil, à responsabilidade objetiva, aos danos materiais no importe de R$ 7.005,17 e aos honorários advocatícios.

No presente agravo interno de ID 35000915, o BANCO DO BRASIL S.A. afirma a tempestividade e o cabimento do recurso, com fundamento no art. 1.021 do CPC, sustentando, em suma, que: a) o banco seria parte ilegítima para figurar no polo passivo, pois teria atuado apenas como agente financeiro intermediário, incumbindo-lhe, por meio de engenheiro contratado, apenas a elaboração de laudo de avaliação do bem para fins de financiamento e composição de garantia; b) os vícios construtivos seriam de responsabilidade da construtora, não se podendo cogitar solidariedade do agente financiador apenas pela liberação de verbas; c) inexistiria falha do banco na condução da operação de crédito imobiliário; d) não seria cabível condenação por danos materiais; e) não haveria dano moral indenizável, pois a parte agravada não teria demonstrado abalo psicológico significativo; f) a mera insatisfação com vícios construtivos não configuraria dano extrapatrimonial.

Contrarrazões apresentadas por MARIZETE FRANCA GOMES ao ID 35744890.

É o relatório.

VOTO

Juízo de admissibilidade

Inicialmente, verifico que o presente Agravo Interno é tempestivo e cabível, nos termos do art. 1.021 do CPC/15, uma vez que a parte agravante interpôs o recurso dentro do prazo legal.

do mérito

A matéria controvertida devolvida a este colegiado está restrita a verificar se deve ser reformada a decisão monocrática de ID 34405763, que conheceu da apelação do BANCO DO BRASIL S.A. e lhe deu parcial provimento apenas para reduzir a indenização por danos morais de R$ 10.000,00 para R$ 5.000,00, mantendo a sentença de ID 32894988 quanto ao reconhecimento da legitimidade passiva do banco, à responsabilidade objetiva por vícios construtivos em imóvel do Programa Minha Casa Minha Vida – Faixa 1, à condenação por danos materiais no importe de R$ 7.005,17 e aos demais consectários sucumbenciais.

A decisão agravada consignou, com precisão, que a relação jurídica retratada nos autos difere daquelas em que a instituição financeira se limita à concessão de crédito, pois, na hipótese, a atuação do Banco do Brasil esteve relacionada à implementação de empreendimento habitacional destinado à população de baixa renda, circunstância que atrai sua legitimidade passiva.

Reforço
que a jurisprudência desta E. Corte tem assentado a legitimidade passiva da instituição financeira
quando atua como agente executor de políticas federais voltadas à promoção de moradia para pessoas de baixa ou baixíssima renda. Além dos julgados já colacionados em sede de monocrática, junto outros:

Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA – VÍCIOS CONSTRUTIVOS.
LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL. DANO MORAL IN RE IPSA
. ADEQUAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. INCIDÊNCIA DA TAXA SELIC. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo Interno interposto por Banco do Brasil S.A. contra decisão monocrática que, em sede de Apelações Cíveis, deu provimento ao recurso da autora para condenar o banco ao pagamento de R$ 10.000,00 por danos morais decorrentes de vícios construtivos em imóvel adquirido no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida, afastando ainda a sucumbência recíproca. O agravante alega violação ao princípio da colegialidade, ilegitimidade passiva, inexistência de dano moral e requer, alternativamente, adequação do índice de correção monetária à nova redação do art. 389, parágrafo único, do Código Civil (Lei nº 14.905/2024).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se houve violação ao princípio da colegialidade pela decisão monocrática; (ii) estabelecer se o Banco do Brasil possui legitimidade passiva para responder pelos vícios construtivos do imóvel; (iii) determinar se os vícios identificados caracterizam dano moral indenizável; e (iv) verificar se é cabível a aplicação da taxa Selic como índice de atualização monetária e juros de mora, conforme a nova redação do Código Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão monocrática não viola o princípio da colegialidade quando fundada em jurisprudência dominante do STJ e do TJPA, nos termos do art. 133, XI, “d”, e XII, “d”, do Regimento Interno do TJPA.

4. O Banco do Brasil, ao atuar como agente executor e gestor do Fundo de Arrendamento Residencial (FAR), possui legitimidade passiva para responder pelos vícios construtivos do imóvel financiado no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida, conforme entendimento consolidado no STJ e no TJPA.

5. Os vícios construtivos identificados por laudo técnico — como desplacamento de pisos e azulejos, problemas no sistema elétrico e esgoto, trincas nas paredes e interfone inoperante — comprometem a habitabilidade do imóvel e configuram violação ao direito fundamental à moradia digna (CF, art. 6º), ensejando dano moral in re ipsa.

6. O quantum indenizatório fixado em R$ 10.000,00 é reduzido para R$ 5.000,00, alinhando-se aos parâmetros adotados pela Turma em casos análogos, conforme os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

7. A aplicação da taxa Selic como índice único de juros de mora e correção monetária, nos termos da nova redação dos arts. 389 e 406 do Código Civil (Lei nº 14.905/2024), deve observar a Súmula 362 do STJ: até a data do arbitramento, aplica-se a Selic subtraindo-se o IPCA; a partir do arbitramento, incide exclusivamente a Selic.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. O Banco do Brasil é parte legítima para responder por vícios construtivos em imóvel financiado no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida, quando atua como agente executor e gestor do FAR.

2. A entrega de imóvel com vícios construtivos que comprometam sua habitabilidade configura violação ao direito à moradia digna e enseja dano moral in re ipsa.

3. O valor de R$ 5.000,00 mostra-se adequado à indenização por danos morais decorrentes de vícios construtivos em imóvel popular, salvo em hipóteses excepcionais.

4. A taxa Selic incide como índice único de juros e correção monetária, devendo-se aplicar a dedução do IPCA até o arbitramento da indenização, a partir de quando incide a Selic integralmente.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 6º; CC, arts. 389 (parágrafo único), 406 (nova redação dada pela Lei nº 14.905/2024); CPC, art. 99, § 3º; CDC, art. 14; RI-TJPA, art. 133, XI e XII; Súmula 362 do STJ.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 2096804/PE, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 29.04.2024; TJPA, ApCiv nº 0804467-45.2022.8.14.0133, Rel. Des. Leonardo de Noronha Tavares, j. 06.10.2025; TJPA, ApCiv nº 0802580-26.2022.8.14.0133, Rel. Des. Constantino Guerreiro, j. 15.09.2025 (TJPA - APELAÇÃO CÍVEL - Nº 0801961-96.2022.8.14.0133 - Relator(a): ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO - 1ª Turma de Direito Privado - Julgado em 2025-11-10) (grifos nossos).

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA. AGENTE EXECUTOR DE POLÍTICA HABITACIONAL. VÍCIOS CONSTRUTIVOS.
LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL S/A. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA
. MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata­-se de Agravo Interno interposto por BANCO DO BRASIL S/A contra decisão monocrática que, nos autos da Apelação Cível nº 0803462-85.2022.8.14.0133, negou provimento ao recurso da instituição financeira e deu provimento ao apelo de ELIZABETH DANIELLE NUNES GOMES SANTOS para condenar o banco ao pagamento de danos morais no valor de R$ 5.000,00, mantendo-se a condenação por danos materiais. O agravante reiterou a preliminar de ilegitimidade passiva e alegou impossibilidade de responsabilização por vícios construtivos e de condenação em danos morais. Requer a reforma da decisão. Contrarrazões apresentadas pelo desprovimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se (i) o Banco do Brasil S/A possui legitimidade passiva por atuar como executor do Programa Minha Casa Minha Vida; e (ii) se é cabível a condenação ao pagamento de danos materiais e morais em razão de vícios construtivos em imóvel entregue no âmbito do programa habitacional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Demonstrado que o Banco do Brasil atuou como executor e gestor do PMCMV – Faixa 1, e não apenas como agente financeiro, impondo-se o reconhecimento de sua legitimidade passiva, nos termos da jurisprudência do STJ.

4. A responsabilidade da instituição financeira é objetiva, com fundamento no art. 14 do CDC, diante da falha na prestação do serviço consistente na entrega de imóvel com vícios construtivos relevantes e ausência de adequada fiscalização técnica.

5. Comprovada a existência de vícios construtivos por laudo técnico não impugnado, restando evidenciados a conduta omissiva, o dano e o nexo causal, configurando-se o dever de indenizar.

6. O dano moral não caracteriza mero aborrecimento, pois a frustração do direito fundamental à moradia digna enseja abalo que ultrapassa o dissabor cotidiano, configurando dano moral in re ipsa.

7. Mantido o valor fixado para danos morais, por observar critérios de proporcionalidade, razoabilidade e caráter pedagógico da indenização.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo Interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

8.. O Banco do Brasil S/A possui legitimidade passiva para responder por vícios construtivos em imóveis do Programa Minha Casa Minha Vida quando atua como agente executor da política habitacional.

9. A responsabilidade da instituição financeira é objetiva, à luz do art. 14 do CDC, devendo indenizar danos materiais e morais decorrentes de vícios construtivos.

10. O dano moral decorrente da frustração do direito à moradia digna configura-se in re ipsa, sendo desnecessária a comprovação de sofrimento psicológico específico.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 6º; CDC, art. 14.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 2.096.804/PE, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, DJe 2/5/2024; STJ, AgInt nos EDcl no REsp 2088069/RS, Rel. Min. Marco Buzzi, 4ª Turma, DJe 07/03/2024. TJPA, Apelação Cível nº 0803065-26.2022.8.14.0133, Rel. Des. Alex Pinheiro Centeno, 2ª Turma de Direito Privado, julgado em 02/04/2025; TJPA, Apelação Cível nº 0802335-15.2022.8.14.0133, Rel. Des. Maria Filomena de Almeida Buarque, 1ª Turma de Direito Privado, julgado em 31/03/2025 (TJPA - APELAÇÃO CÍVEL - Nº 0803462-85.2022.8.14.0133 - Relator(a): JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE - 1ª Turma de Direito Privado - Julgado em 2025-12-15) (grifos nossos).

Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA – VÍCIOS CONSTRUTIVOS. SUSCITA O AGRAVANTE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. REJEITADA. MÉRITO: ILEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL. ADEQUAÇÃO DO DANO MORAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que, em sede de Apelações Cíveis, negou o recurso do réu-agravante e deu provimento ao recurso da autora-agravada para condenar o Banco do Brasil ao pagamento de R$ 10.000,00 por danos morais decorrentes de vícios construtivos em imóvel adquirido no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida, acrescido de juros e correção monetária e ainda afastar a sucumbência recíproca. O agravante alega violação ao princípio da colegialidade, ilegitimidade passiva, inexistência de dano moral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se houve violação ao princípio da colegialidade pela decisão monocrática; (ii) estabelecer se o Banco do Brasil possui legitimidade passiva para responder pelos vícios construtivos do imóvel; (iii) determinar se os vícios identificados caracterizam dano moral indenizável;

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão monocrática não viola o princípio da colegialidade quando fundada em jurisprudência dominante do STJ e do TJPA, nos termos do art. 133, XI, “d”, e XII, “d”, do Regimento Interno do TJPA.

4. O Banco do Brasil, ao atuar como agente executor e gestor do Fundo de Arrendamento Residencial (FAR), possui legitimidade passiva para responder pelos vícios construtivos do imóvel financiado no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida, conforme entendimento consolidado no STJ e no TJPA.

5. Os vícios construtivos identificados por laudo técnico configuram violação ao direito fundamental à moradia digna (CF, art. 6º), ensejando dano moral in re ipsa.

6. O quantum indenizatório fixado em R$ 10.000,00 é reduzido para R$ 5.000,00, alinhando-se aos parâmetros adotados pela Turma em casos análogos, conforme os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. O Banco do Brasil é parte legítima para responder por vícios construtivos em imóvel financiado no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida, quando atua como agente executor e gestor do FAR.

2. A entrega de imóvel com vícios construtivos que comprometam sua habitabilidade configura violação ao direito à moradia digna e enseja dano moral in re ipsa.

3. O valor de R$ 5.000,00 mostra-se adequado à indenização por danos morais decorrentes de vícios construtivos em imóvel popular, salvo em hipóteses excepcionais.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 6º; CC, arts. 389 (parágrafo único), 406 (nova redação dada pela Lei nº 14.905/2024); CPC, art. 99, § 3º; CDC, art. 14; RI-TJPA, art. 133, XI e XII; Súmula 362 do STJ.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 2096804/PE, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 29.04.2024; TJPA, ApCiv nº 0804467-45.2022.8.14.0133, Rel. Des. Leonardo de Noronha Tavares, j. 06.10.2025; TJPA, ApCiv nº 0802580-26.2022.8.14.0133, Rel. Des. Constantino Guerreiro, j. 15.09.2025 (TJPA - APELAÇÃO CÍVEL - Nº 0803093-91.2022.8.14.0133 - Relator(a): ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO - 1ª Turma de Direito Privado - Julgado em 2026-02-02) (grifos nossos).

Não se pode acolher a tentativa do agravante de reduzir sua participação à condição de mero agente financeiro intermediário. A decisão agravada enfrentou a matéria de modo suficiente e aplicou entendimento compatível com a jurisprudência dominante, ao concluir que o BANCO DO BRASIL S.A. possui legitimidade passiva para responder pelos vícios construtivos constatados no imóvel da agravada.

Também não prospera a tese de inexistência de responsabilidade sob o argumento de que a solidariedade não se presume, nos termos do art. 265 do Código Civil.

A decisão monocrática não fundamentou a responsabilidade do banco em solidariedade presumida com a construtora, mas sim na responsabilidade objetiva decorrente da falha na prestação do serviço, em razão de sua atuação como agente executor do programa habitacional e integrante da cadeia de fornecimento.

O art. 14 do Código de Defesa do Consumidor é expresso ao estabelecer que “o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços”, disciplina aplicável às relações em que o consumidor é destinatário final do serviço e se encontra em posição de vulnerabilidade.

No caso, a parte autora é destinatária final de imóvel destinado à moradia, bem essencial à vida digna, encontrando-se em inequívoca posição de vulnerabilidade técnica, econômica e informacional diante da instituição financeira e dos demais agentes envolvidos na política habitacional.

A incidência do Código de Defesa do Consumidor é, portanto, adequada.

A responsabilidade objetiva do fornecedor não exige demonstração de culpa, bastando a comprovação do defeito na prestação do serviço, do dano e do nexo causal. A omissão ou insuficiência no dever de fiscalização, acompanhamento e entrega de unidade habitacional em condições adequadas configura falha do serviço, especialmente quando se trata de empreendimento de natureza social, custeado e operacionalizado no âmbito de programa público de moradia popular. Reforço o entendimento com outros julgados desta E. Turma:

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO. PROGRAMA HABITACIONAL. VÍCIOS CONSTRUTIVOS EM IMÓVEL DO PMCMV.
RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO AGENTE EXECUTOR
. DANO MORAL IN RE IPSA. RECURSO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. MULTA. AGRAVO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto por instituição financeira contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação do Banco do Brasil S.A. e deu parcial provimento à apelação da autora, para condenar o réu ao pagamento de indenização por danos morais, diante de vícios construtivos graves em imóvel financiado no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida – Faixa 1.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) saber se o Banco do Brasil possui legitimidade passiva para responder por vícios construtivos no âmbito do PMCMV; (ii) saber se está configurada a responsabilidade objetiva da instituição por falha na fiscalização e execução do contrato; (iii) saber se a frustração do direito à moradia digna justifica a reparação por danos morais e a aplicação de multa por recurso manifestamente improcedente.

III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O Banco do Brasil atuou como agente executor do Programa Minha Casa Minha Vida, com poderes de fiscalização, contratação e liberação de recursos, extrapolando a mera função de agente financeiro
. 4. A responsabilidade objetiva é reconhecida, pois os vícios construtivos graves comprometem a habitabilidade do imóvel e decorrem de falha na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do CDC.
5. O dano moral independe de demonstração específica, sendo presumido diante da violação ao direito fundamental à moradia, com laudo técnico que atestou falhas estruturais e sanitárias. 6. Jurisprudência do STJ e do TJPA reconhece a legitimidade e a responsabilidade do banco nas ações fundadas em vícios em imóveis do PMCMV. 7. O recurso é manifestamente improcedente, contrariando entendimento consolidado, razão pela qual é cabível a multa do art. 1.021, §4º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Agravo interno conhecido e desprovido. Condenação do Banco do Brasil ao pagamento de multa de 2% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, §4º, do CPC. Tese de julgamento: 1. O Banco do Brasil S.A., ao atuar como agente executor do Programa Minha Casa Minha Vida – Faixa 1, possui legitimidade passiva e responde objetivamente por vícios construtivos no imóvel. 2. A entrega de imóvel com vícios que comprometem a habitabilidade enseja dano moral presumido, não se tratando de mero aborrecimento. 3. É cabível a imposição de multa por interposição de recurso manifestamente improcedente e contrário à jurisprudência consolidada.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 6º; CDC, arts. 6º, VIII, e 14; CPC, art. 1.021, §4º; CC, arts. 186 e 927. itálico Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 2088069/RS, Rel. Min. Marco Buzzi, j. 04.03.2024; TJPA, ApC 0803578-91.2022.8.14.0133, Rel. Des. Constantino Guerreiro; TJPA, ApC 0802335-15.2022.8.14.0133, Rel. Desª Maria Filomena Buarque (TJPA - APELAÇÃO CÍVEL - Nº 0803577-09.2022.8.14.0133 - Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES - 1ª Turma de Direito Privado - Julgado em 2026-03-02) (grifos nossos).

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA. VÍCIOS CONSTRUTIVOS. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL.
RESPONSABILIDADE OBJETIVA
. DANO MATERIAL RECONHECIDO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DO BANCO DESPROVIDO. RECURSO DA AUTORA PROVIDO EM PARTE.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações cíveis interpostas por Banco do Brasil S/A e por Francilene Nunes da Rosa contra sentença que julgou parcialmente procedente ação indenizatória, condenando a instituição financeira ao pagamento de danos materiais decorrentes de vícios construtivos em imóvel adquirido no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida (PMCMV), mas rejeitando o pleito de indenização por danos morais.

2. O Banco defende ilegitimidade passiva, ausência de responsabilidade pelos vícios construtivos e impugna a gratuidade de justiça concedida à autora. Esta, por sua vez, pleiteia o reconhecimento do dano moral e a majoração de honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há três questões em discussão:

(i) verificar a legitimidade passiva do Banco do Brasil S/A em demandas de vícios construtivos no âmbito do PMCMV;

(ii) definir a responsabilidade da instituição financeira quanto aos danos materiais e morais;

(iii) aferir a correção da concessão da gratuidade de justiça à parte autora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O Banco do Brasil, atuando como representante do Fundo de Arrendamento Residencial (FAR) e executor do PMCMV, possui legitimidade passiva para responder por vícios construtivos, conforme entendimento consolidado do STJ.

5. O dever de fiscalização da obra integra as obrigações da instituição financeira na execução do programa habitacional, de modo que sua omissão caracteriza falha na prestação do serviço, ensejando responsabilidade objetiva pelos danos.

6. Laudo técnico comprova a existência de vícios estruturais que comprometem a habitabilidade do imóvel. A indenização por danos materiais foi corretamente reconhecida.

7. O dano moral decorre in re ipsa, dada a frustração do direito fundamental à moradia digna e os transtornos que superam mero aborrecimento, impondo a condenação compensatória. Valor fixado em R$ 5.000,00, observados os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

8. A concessão da gratuidade de justiça mantém-se válida, pois não houve prova suficiente para infirmar a presunção de hipossuficiência da autora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso do Banco do Brasil desprovido. Recurso da autora parcialmente provido, para condenar a instituição financeira ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, acrescidos de juros e correção monetária conforme parâmetros definidos.

Tese de julgamento:

1. O Banco do Brasil S/A, quando atua como agente executor do Programa Minha Casa Minha Vida, possui legitimidade passiva para responder por vícios construtivos em imóveis financiados.

2. A responsabilidade do agente executor é objetiva, abrangendo falhas decorrentes da ausência de fiscalização da obra.

3. O dano moral decorrente de vícios construtivos graves em imóvel adquirido no âmbito do PMCMV configura-se em razão da violação ao direito fundamental à moradia digna.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 6º; CDC, arts. 2º, 3º e 14; CC, arts. 389 e 927; CPC, art. 98.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AREsp 2.169.691, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, DJe 26/09/2022; STJ, REsp 1.646.130/PE; STJ, Súmula 362. (TJPA - APELAÇÃO CÍVEL - Nº 0802700-69.2022.8.14.0133 - Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO - 1ª Turma de Direito Privado) (grifos nossos).

Quanto aos danos materiais
, o agravante insiste na alegação de que não houve prova de desembolso efetivo pela autora, bem como de que a sentença teria se amparado apenas em laudo técnico. A argumentação não se sustenta.

A condenação material não pressupõe que o consumidor previamente desembolse valores para reparar o imóvel, sob pena de impor ônus excessivo justamente à parte vulnerável e, muitas vezes, sem capacidade econômica para custear obras necessárias à recomposição de bem essencial.

O dano material, em hipóteses de vício construtivo, pode corresponder ao custo necessário para devolver o imóvel ao estado de segurança, salubridade e funcionalidade esperadas.

Se o laudo técnico indica os vícios e estima os reparos necessários, cabe à parte ré, caso discorde, impugnar tecnicamente suas conclusões, requerer prova idônea ou demonstrar a inexistência dos defeitos apontados.

A decisão monocrática de ID 34405763 registrou que o laudo técnico juntado aos autos se mostrou detalhado e suficiente para demonstrar os vícios construtivos e quantificar os danos materiais, não tendo sido infirmado por impugnação técnica específica capaz de retirar sua força probatória. A condenação ao pagamento de R$ 7.005,17 a título de danos materiais, portanto, deve ser mantida.

No tocante aos danos morais, igualmente não assiste razão ao agravante.

A controvérsia não envolve simples inadimplemento contratual ou aborrecimento cotidiano decorrente de pequenas imperfeições. Trata-se de vícios construtivos em imóvel destinado à moradia popular, bem que, para famílias beneficiárias de programas habitacionais de baixa renda, representa não apenas patrimônio, mas núcleo concreto de proteção existencial, segurança, intimidade, saúde, estabilidade familiar e dignidade. O direito à moradia, previsto no art. 6º da Constituição Federal, não se satisfaz com a entrega formal de uma unidade habitacional; exige que o imóvel seja minimamente seguro, salubre, funcional e habitável.

A frustração da legítima expectativa de receber moradia adequada, sobretudo em programa social voltado a pessoas de baixa renda, transcende o mero dissabor quando os vícios atingem a normal utilização do imóvel e impõem ao consumidor conviver com defeitos cuja reparação não lhe deveria caber. Nessas circunstâncias, o dano moral decorre da própria gravidade da situação, pois há violação à esfera existencial do consumidor e ao conteúdo mínimo do direito à moradia digna.

Na decisão monocrática, também se juntou diversos precedentes desta 1ª Turma de Direito Privado. Colacione-se outros:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL.
PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA. FAIXA 1. VÍCIOS CONSTRUTIVOS. LEGITIMIDADE PASSIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. AGENTE EXECUTOR. DANO MORAL CONFIGURADO
. RECURSO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. MULTA.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto por Banco

do Brasil S.A. contra decisão monocrática que, reformando parcialmente a

sentença de primeiro grau, condenou a instituição financeira ao pagamento

de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mantendo a condenação por danos materiais, em decorrência de vícios

construtivos em imóvel do Programa Minha Casa Minha Vida (Faixa 1 –

recursos do FAR). O banco sustenta sua ilegitimidade passiva, alegando

atuar como mero agente financeiro, e a inexistência de dano moral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) a instituição financeira possui legitimidade passiva e responsabilidade solidária pelos vícios construtivos em imóveis do Programa Minha Casa Minha Vida – Faixa 1; (ii) se a decisão monocrática violou o princípio da colegialidade; e (iii) se os defeitos na obra configuram dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a instituição financeira responde solidariamente pelos vícios de construção quando atua como agente executor de políticas federais para a promoção de moradia para pessoas de baixa renda (Faixa 1), diferentemente de quando atua como mero agente financeiro. No caso, o contrato envolve recursos do Fundo de Arrendamento Residencial (FAR), atraindo a responsabilidade do banco pela entrega e solidez da obra. 4. O julgamento monocrático pelo relator, amparado em jurisprudência dominante do Tribunal ou de Cortes Superiores (Súmula 568/STJ), não ofende o princípio da colegialidade, mormente porque a interposição de agravo interno devolve a matéria ao órgão colegiado, suprindo eventual vício. 5.
A entrega de imóvel destinado à moradia de população de baixa renda com vícios de construção frustra a legítima expectativa do adquirente e viola o direito fundamental à moradia digna, configurando dano moral que ultrapassa o mero dissabor cotidiano. O valor de R$ 5.000,00 mostra-se razoável e proporcional
. 6. O recurso que se limita a reiterar teses já superadas pela jurisprudência consolidada, sem trazer elementos novos capazes de infirmar a decisão agravada, revela-se manifestamente improcedente.

IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Agravo Interno conhecido e desprovido. Aplicação de multa de 1,5% sobre o valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC).

V. JURISPRUDÊNCIA E DISPOSITIVOS CITADOS CPC, art. 932 e art. 1.021, §§ 4º e 5º. STJ: AgInt no REsp 1.646.130/PE; AgInt no REsp 1.519.744/PB (TJPA - APELAÇÃO CÍVEL - Nº 0801714-18.2022.8.14.0133 - Relator(a): JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE - 1ª Turma de Direito Privado - Julgado em 2026-02-02) (grifos nossos).

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO. PROGRAMA HABITACIONAL MINHA CASA MINHA VIDA – VÍCIOS CONSTRUTIVOS. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANO MATERIAL E MORAL MANTIDOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO E ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA AJUSTADOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo Interno interposto pelo Banco do Brasil S.A. contra decisão monocrática que condenou o banco ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00, além de fixar honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação, afastar a sucumbência recíproca e aplicar juros e correção monetária conforme as Súmulas 54 e 362 do STJ. O agravante sustenta violação ao princípio da colegialidade, ilegitimidade passiva, descabimento das indenizações fixadas; inexistência de dano moral e requer aplicação da nova redação do art. 389 do Código Civil (Lei nº 14.905/2024).

2. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) verificar se houve violação ao princípio da colegialidade; (ii) definir se o Banco do Brasil possui legitimidade passiva em ações que envolvam vícios construtivos em imóveis financiados no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida; (iii) estabelecer se os vícios construtivos no imóvel configuram dano material e moral indenizável; (iv) analisar a adequação do valor da indenização por dano moral e a correta aplicação dos critérios de atualização monetária e juros, à luz da nova redação do Código Civil (Lei nº 14.905/2024).

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O julgamento monocrático foi proferido com base em jurisprudência dominante do STJ e do próprio TJPA, estando autorizado pelo Regimento Interno (art. 133, XI, “d”, e XII, “d”), não havendo ofensa ao princípio da colegialidade.

4. O Banco do Brasil detém legitimidade passiva em demandas que envolvam vícios construtivos no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida, por atuar como agente executor e gestor operacional do Fundo de Arrendamento Residencial (FAR), com atribuições que incluem a fiscalização da execução das obras, conforme Lei nº 11.977/2009 e Portaria MCid nº 168/2013.

5. Os vícios construtivos constatados afetam a habitabilidade do imóvel e configuram dano material e moral in re ipsa, pois violam o direito fundamental à moradia digna (CF/1988, art. 6º), sendo desnecessária a demonstração de abalo psicológico específico.

6. O quantum indenizatório por danos morais é reduzido para R$ 5.000,00, em conformidade com os precedentes da Turma em casos similares, observando os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e o caráter pedagógico da medida.

7. Quanto aos critérios de atualização da indenização por dano moral, aplica-se a nova sistemática instituída pela Lei nº 14.905/2024, com incidência da taxa Selic, observando-se, contudo, a Súmula 362 do STJ: entre a citação e o arbitramento, aplica-se a taxa Selic decotada do IPCA; a partir do arbitramento, incide exclusivamente a Selic, por englobar correção monetária e juros de mora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. O julgamento monocrático é válido quando amparado em jurisprudência dominante do STJ e do Tribunal local, não havendo violação ao princípio da colegialidade.

2. O Banco do Brasil possui legitimidade passiva nas ações que envolvem vícios construtivos em imóveis do Programa Minha Casa Minha Vida – Faixa 1, por atuar como agente executor do FAR.

3. Dano material devidamente reconhecido. Assim como o dano moral, vícios construtivos que comprometem a habitabilidade do imóvel caracterizam dano moral in re ipsa, dada a violação ao direito à moradia digna.

4. O valor de R$ 5.000,00 é adequado como compensação por danos morais em casos de vícios construtivos padronizados, respeitando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

5. A partir da Lei nº 14.905/2024, a taxa Selic deve ser aplicada à indenização por dano moral, com dedução do IPCA entre a citação e o arbitramento, e incidência integral da Selic a partir do arbitramento, conforme harmonização com a Súmula 362 do STJ.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 6º; CC, arts. 389, parágrafo único (com redação da Lei nº 14.905/2024), 405, 406, 944; CDC, arts. 6º, VIII, e 14; Lei nº 11.977/2009, art. 9º; Portaria MCid nº 168/2013; RITJPA, art. 133, XI, “d”, e XII, “d”.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgInt no REsp 2096804/PE, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 29.04.2024, DJe 02.05.2024;
TJPA, ApCiv nº 0803238-50.2022.8.14.0133, Rel. Des. Ricardo Ferreira Nunes, j. 10.06.2025;
TJPA, ApCiv nº 0804467-45.2022.8.14.0133, Rel. Des. Leonardo de Noronha Tavares, j. 06.10.2025;
TJPA, ApCiv nº 0802580-26.2022.8.14.0133, Rel. Des. Constantino Guerreiro, j. 15.09.2025 (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0805824-60.2022.8.14.0133 – Relator(a): ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO – 1ª Turma de Direito Privado – Julgado em 26/01/2026) (grifos nossos).

A decisão agravada já havia adotado solução ponderada ao reduzir a indenização por danos morais de R$ 10.000,00 para R$ 5.000,00, valor que se mostra adequado aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade, sem gerar enriquecimento indevido e sem esvaziar a função compensatória e pedagógica da reparação. A redução operada na decisão monocrática também se harmoniza com precedentes da própria 1ª Turma de Direito Privado do TJPA em casos análogos, nos quais se reconheceu a legitimidade passiva do Banco do Brasil e a configuração de danos morais em virtude de vícios construtivos em imóveis do Programa Minha Casa Minha Vida — Faixa 1.

Ressalte-se, ademais, que o agravo interno não apresenta fundamento novo capaz de infirmar a decisão agravada. O recorrente limita-se a reiterar teses já deduzidas na apelação e expressamente enfrentadas na decisão monocrática, tais como a ilegitimidade passiva, a ausência de responsabilidade por vícios construtivos, a inexistência de dano material e o descabimento do dano moral.

O recurso, portanto, não demonstra erro de premissa, distinção fática relevante, superação jurisprudencial ou violação normativa que justifique a reforma do
decisum.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto no sentido de
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao Agravo Interno interposto por BANCO DO BRASIL S.A., mantendo integralmente a decisão monocrática de ID 34405763.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 25/05/2026